Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. alienação de veículo. ausência de comunicação de venda. Solidariedade. Determinação de transferência pelo Detran indevida. Transferência de multas e pontuação. Possibilidade. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que condenou o réu Antônio a proceder à transferência do veículo para o seu nome e determinou a expedição de ofício ao Detran para anotar a comunicação de venda a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em examinar se é possível impor ao Detran a obrigação de transferir a titularidade do veículo e dos débitos “(multas, IPVA etc) com fato gerador a partir de dezembro de 2019” para o nome do recorrido Antônio.
III. Razões de decidir
3. Carece de interesse o recurso que, no pedido subsidiário, pleiteia a anotação de venda pelo órgão de trânsito se a sentença foi proferida nesse sentido. Recurso parcialmente conhecido.
4. É descabido o envio de ofício para que o Departamento de Trânsito transfira o veículo, diante da necessidade de apresentação do veículo para vistoria, conforme exige o CTB. A força eficacial da sentença autoriza somente o encaminhamento de ofício para a anotação de venda com o objetivo de excluir futuros débitos em nome do autor, tal como lançado na sentença.
5. Nesse sentido: “7. No que se refere à transferência compulsória da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito, a realização de vistoria e o cumprimento de todas as etapas técnicas previstas nos arts. 123 e 124 do CTB constituem requisitos indispensáveis à segurança do sistema de trânsito, não se podendo impor ao DETRAN/DF a transferência e a emissão de novo CRV sem a observância do procedimento administrativo regular”. (Acórdão 2109181, 0717765-08.2023.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/04/2026, publicado no DJe: 24/04/2026.)
6. De acordo com o art. 123, inciso I e §1o do Código de Trânsito Brasileiro é de 30 dias o prazo para que o adquirente do veículo adote as providências necessárias à efetivação da transferência da propriedade. E o art. 134 do CTB esclarece que, caso o adquirente não promova a transferência, o antigo proprietário deverá comunicar a venda no prazo de 60 dias “sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
7. Portanto, diante da não comunicação de venda o autor permanecerá como corresponsável pelos débitos do veículo no órgão de trânsito até a data da citação.
8. “Ocorre que tal regra sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, nos termos do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário (...)” (STJ - AgRg no REsp 1482835 RS 2014/0154998-2; DJe 14/11/2014; Ministro. HUMBERTO MARTINS).
9. Assim, a despeito das alegações do autor de que vendeu o automóvel em dezembro de 2019, o cenário descrito nos autos mostra que o veículo foi vendido em 19/8/2021, - data da outorga da procuração - e, por essa razão, devem ser transferidas para o adquirente Antônio, a partir dessa data, as multas e pontuação decorrentes das infrações.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com relatório.
11. Expeça-se ofício ao Detran/DF para que promova a transferência, para o CPF do recorrido, Antônio Alves da Silva, das multas e da pontuação delas decorrentes lançadas em razão de infrações cometidas a partir de 19/08/2021 (data da outorga da procuração), vinculadas ao veículo FIAT/UNO, placa JEE 2586, no prazo de 15 dias.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.